Tribunal: TJBA
Processo: 8046894-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046894-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE TEMPORAL MOTTA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA FORMAL DO BANCO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vinculadas à Cédula de Crédito Rural nº 561-5, cuja prorrogação havia sido requerida administrativamente ao banco. O agravante alegou frustração climática da safra demonstrada pela existência de laudo técnico, além de omissão do banco quanto à resposta do requerimento, o que, segundo ele, configuraria negativa tácita.

II. Questão em discussão

A controvérsia centra-se na verificação da presença dos requisitos legais para concessão de prorrogação compulsória da dívida rural, especialmente quanto da ausência de prova da negativa formal e injustificada por parte da instituição financeira,.

III. Razões de decidir

1. O direito à prorrogação de dívida rural está condicionado ao preenchimento de requisitos legais.
2. O agravante demonstrou o envio de requerimento administrativo, mas não comprovou recusa formal e específica da instituição financeira quanto à prorrogação da CCR nº 561-5.

3. A ausência de resposta direta ao pedido, não permite, em juízo de cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito, o que inviabiliza a concessão da tutela antecipada sem evidência clara de direito violado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prorrogação compulsória da dívida rural exige, além da demonstração de fator impeditivo ao pagamento diante, a comprovação de requerimento administrativo tempestivo e recusa formal do banco. 2. A ausência de resposta expressa da instituição financeira não é suficiente, por si só, para justificar a concessão de tutela antecipada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8046894-09.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA